Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702255-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANDRE BINDA PRAXEDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Despacho 1. Apelação cível interposta por Carlos André Binda Praxedes contra a sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial em R$ 98.424,67, acrescido de correção monetária pelo INPC, juros remuneratórios de 3,75% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês a contar do ajuizamento da ação e multa convencional de 2% sobre o débito (ID no 44924848). 2. Em razão da sucumbência, o apelante foi condenado a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art.85, §2o). 3. Os embargos de declaração opostos pelo réu (ID no 44924851) não foram providos (ID no 44924853). 4. Nas razões de ID no 44924856, o apelante requer, inicialmente, a realização de Audiência de Conciliação com base no art. 104-A CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021. Alega que se encontra em situação de superendividamento. Informa que a instituição financeira propôs quatro ações monitórias em seu desfavor para cobrar R$ 1.086.867,69, quantia impossível de ser paga da forma pretendida pelo banco. 5. Ressalta a necessidade de negociação sobre um plano de pagamento a fim de viabilizar a efetiva quitação sem comprometimento do seu sustento e de sua família. 6. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 7. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 8. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 9. Após, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro